Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exibição de planilha. Dados históricos. Liquidação. Atuação do perito. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença em que a agravante busca compelir a agravada a apresentar planilha de cálculos retificada, especialmente para substituir percentual de reajuste etário considerado abusivo no título executivo. Formula pedido para determinar que a agravada apresente cálculo revisional prévio como condição para início da perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravada deve apresentar planilha revisada com a aplicação direta do percentual fixado no título, ou se basta a exibição dos dados históricos necessários à atuação do perito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade já foi concedido no juízo de origem, restrito às verbas incidentais, inexistindo fundamento para ampliar sua abrangência.
4. A determinação judicial limitou-se à apresentação de planilha com dados históricos de pagamentos, cobranças e reajustes, sem impor à agravada a realização de cálculo revisional ou a aplicação prévia do percentual fixado no título.
5. A elaboração de cálculos revisoriais integra a atividade técnica própria da liquidação e compete ao perito do juízo, não podendo ser transferida à parte.
6. A planilha apresentada contém os elementos necessários para o início da perícia, sendo possível ao expert solicitar documentos complementares, se necessário.
7. A decisão agravada observa o procedimento legal da liquidação e preserva a efetividade processual, inexistindo ilegalidade ou prejuízo que justifique sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exibição documental pela parte executada limita-se à apresentação dos dados históricos necessários à perícia. 2. A realização de cálculo revisional compete ao perito na fase de liquidação, não podendo ser imposta à parte.”